Tribunal: STF
Processo: ARE 1600154
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Recurso Extraordinário com Agravo. Ausência de demonstração da repercussão geral. Falta de prequestionamento. Incidência dos verbetes nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade a recurso extraordinário em que se impugnava acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região no qual foi negada a cumulação de honorários de sucumbência, em razão do reconhecimento de litispendência com ação anulatória em que declarado extinto o título executivo e a consequente extinção dos embargos à execução fiscal por perda superveniente de objeto.
2. O recorrente pleiteou a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários advocatícios, argumentando violação aos arts. 5º, inc. LIV, e 97 da Constituição da República, bem como ao verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF, por suposto afastamento de aplicação do art. 85, §§ 1º, 3º e 6º, do Código de Processo Civil sem observância à cláusula de reserva de plenário. Subsidiariamente, requereu a anulação do acórdão para observância ao art. 97 do Texto Constitucional.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recorrente demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso extraordinário; e (ii) saber se os dispositivos constitucionais indicados como violados foram prequestionados pelo Tribunal de origem.
III. Razões de decidir
4. O recorrente não demonstrou, de forma expressa e fundamentada, a existência de repercussão geral do tema, limitando-se a alegações genéricas, o que não satisfaz os requisitos dos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige fundamentação suficiente sobre a relevância da matéria, transcendendo os limites subjetivos do caso concreto, mesmo em hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso.
6. Os dispositivos constitucionais apontados como violados não foram prequestionados pelo Tribunal de origem e não houve oposição de embargos de declaração com o fim de buscar a manifestação sobre a matéria versada no recurso extraordinário, incidindo os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo
7.  Agravo em recurso extraordinário não provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. LIV, 97, 102, § 3º; CPC, arts. 85, §§ 1º, 3º, 6º, 1.026, §§ 2º a 4º, 1.035, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.585.327-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 29/04/2026; ARE nº 1.587.978-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 29/04/2026; ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022; ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022; MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 03/05/2023.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), assim ementado:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM RAZÃO DE JULGAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL QUE DECLAROU EXTINTO O TÍTULO EXECUTIVO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 
1. Apelação interposta pelo embargante em face de sentença que extinguiu os presentes embargos à execução fiscal, por perda superveniente do objeto, deixando de condenar a parte embargada (INSS e Fazenda Nacional) ao ônus da sucumbência em razão de já ter havido a mesma condenação na ação anulatória de débito fiscal n. 0004925-76.2001.4.05.8100. Em seu apelo, o recorrente requer a condenação dos embargados ao pagamento de honorários de sucumbência arbitrados conforme os critérios do art. 85, § 3º, do CPC.
 2. De início, é importante registrar que, na hipótese em apreço, não se observa condenação ao pagamento de honorários no processo de execução fiscal (0001227-77.2006.4.05.8103), no qual, inclusive, sequer foi proferida pelo Juízo de origem sentença extintiva, uma vez que tal processo ainda se encontra tramitando em apenso à outra execução fiscal, de n. 0001176-66.2006.4.05.8103. 
3. Portanto, o cerne da discussão em apreço diz respeito à possibilidade de cumulação da condenação em honorários nos embargos à execução fiscal com a mesma condenação em ação anulatória de débito fiscal. 
4. Não se desconhece a jurisprudência do STJ no sentido de que "A condenação em honorários na ação de embargos à execução independe da existência de outra condenação no próprio juízo executivo ou na ação anulatória" (STJ, AgInt no REsp n. 1.616.301/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018). Na mesma trilha também é a orientação vinculante daquela Corte Superior firmada no julgamento do REsp. 1.520.710/SC (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 587/STJ). 
5. Nada obstante, o caso concreto apresenta peculiaridade retratada pelo fato de que a parte executada, além dos presentes embargos à execução fiscal, ajuizou também ação anulatória de débito fiscal com o mesmo pedido e causa de pedir, sendo desconstituído o título executivo por força de sentença proferida naquela ação anulatória, daí o motivo de terem sido extintos, sem resolução do mérito, os presentes embargos à execução fiscal, por perda superveniente do objeto. 
6. Ora, tratando-se de demandas com identidade de partes, pedido e causa de pedir, resta caracterizada a litispendência entre os presentes embargos à execução fiscal e a ação anulatória na qual foi declarado extinto o título executivo, à luz do disposto nos §§ 2º e 3º do art. 337 do CPC. 
7. "É certo que, da mesma forma que cabível o ajuizamento de ação anulatória de débito fiscal, mesmo após a propositura da respectiva execução fiscal (art. 5º, XXXV e LV - acesso à Justiça, contraditório, ampla defesa e o devido processo legal), o executado pode valer-se dos embargos à execução fiscal para, diante do seu inconformismo para com a exigência fiscal, discutí-la [sic] com uma maior facilidade de obter a suspensão do processo executivo, porém, desde que não configurada litispendência ou coisa julgada em relação a eventual ação anulatória anteriormente manejada, caso dos autos" (PJe 08026566020174058200, Apelação Cível, Rel. Des. Federal PAULO MACHADO CORDEIRO, Segunda Turma, julgamento em 15/02/2022). 
8. Diante do exposto, em observância ao princípio da causalidade, não se mostra possível, na hipótese em apreço, a cumulação da condenação em honorários de sucumbência nos presentes embargos à execução fiscal e na ação anulatória correlata, pois, apesar de ter sido necessária a contratação de advogado pela parte executada para se defender, a extinção do título executivo poderia ter sido obtida com o manejo de apenas uma dessas duas demandas (embargos à execução fiscal ou ação anulatória de débito fiscal), não sendo razoável o causídico da parte devora ser duplamente retribuído pelo mesmo trabalho realizado, diante, repita-se da litispendência configurada entre os presentes embargos e a referida ação anulatória. 
9. Noutras palavras, conforme bem destacou o Juízo sentenciante, a sentença ora apelada se limitou a extinguir os presentes embargos à execução fiscal, sem resolução do mérito, alicerçada em decisão que acolheu pedido formulado na ação anulatória de débito fiscal para extinguir o título executivo. 
10. "Daí que, a toda evidência, há clara interdependência dos provimentos jurisdicionais, sendo de rigor, portanto, nessa específica situação, a unicidade da condenação no pagamento de honorários advocatícios. Logo, descabida, no caso concreto, a cumulação da condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios" (PJe 0015368-37.2011.4.05.8100, Apelação Cível, Rel. Des. Federal PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, Segunda Turma, acórdão lavrado em 18/10/2022). 11. Apelação cujo provimento é negado.” (e-doc. 394; grifos acrescidos).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 425).

3.  No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a”, “do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. LIV, e 97 da Constituição da República (CRFB), bem como ao verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF, sob o argumento de que o Tribunal de origem, ao deixar de condenar a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, afastou a aplicação do art. 85, §§ 1º, 3º e 6º, do Código de Processo Civil (CPC, de 2015) sem observar a cláusula de reserva de plenário.

3.1. Aduz que o “Judiciário não pode, por essência, simplesmente afastar uma lei reconhecidamente aplicável, apenas porque não gosta dela - porque, subjetivamente, não a acha ‘razoável’” e afirma que “na Ação Anulatória (invocada para negar a condenação neste processo) os honorários sucumbenciais foram fixado [sic] por valor ínfimo, pois sequer, à época, vigorava o art. 20, § 4.º, do CPC de 1973”.

3.2. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando o acórdão recorrido, condenar a Fazenda Pública aos ônus da sucumbência. Subsidiariamente, pleiteia a anulação do referido acórdão e a devolução ao Colegiado de origem para a observância ao art. 97 da CRFB (e-doc. 444).

4. O Vice-Presidente do TRF5 não admitiu o apelo extremo (e-doc. 458). Seguiu-se a interposição do presente agravo, no qual se impugnou o fundamento da decisão agravada (e-doc. 467).

É o relatório. 

Decido.

5. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tem-se que o recorrente não demonstrou, por expresso, para a hipótese dos autos, a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. Isso porque se limitou a apontar, de forma genérica, o cumprimento do pressuposto processual (e-doc. 92, p. 3).

6. A mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é possível, para esse fim, a simples menção, sem adequada fundamentação, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou de que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.

7. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido, mesmo quando se tratar de hipóteses em que ela é presumida. Dessa forma, cito os seguintes precedentes: 

“Direito administrativo. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Deficiência na fundamentação. Art. 102, § 3º, da CF e 1.035, § 1º, do CPC. Agravo não provido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo interno em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, diante da deficiência na fundamentação da repercussão geral. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte recorrente demonstrou, de forma expressa, a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário, em tópico exclusivo e fundamentado. 
III. Razões de decidir 
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige que a demonstração da repercussão geral seja feita por meio de argumentação suficiente acerca das circunstâncias que configurem a relevância da matéria (econômica, política, social ou jurídica), a transcender os limites subjetivos do caso concreto.
 4. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 
5. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 
IV - Dispositivo 
6. Agravo regimental não provido.”
(ARE nº 1.585.327-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, j. 29/04/2026, p. 07/05/2026).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de demonstração de repercussão geral. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Negativa de provimento. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, sob os fundamentos de que não foi demonstrada a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso extraordinário e de que a alteração do resultado do julgamento demandaria novo exame do conjunto fático-probatório dos autos em cotejo com título executivo discutido, fazendo incidir o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal 
II. Questão em discussão 
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recorrente demonstrou, em seu recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da questão; e (ii) verificar se a alteração do resultado do julgamento proferido pela Corte de origem demanda reexame do conjunto fático-probatório. 
III. Razões de decidir 
3. O recorrente não demonstrou, em seu recurso extraordinário, a existência de repercussão geral do tema, limitando-se a uma alegação genérica de relevância social, política e jurídica, sem cumprir o ônus formal de sua demonstração, conforme exigido pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido, sendo indispensável a demonstração fundamentada, mesmo em casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso.
5. Para alterar o resultado do julgamento e reavaliar o juízo de equidade trazido pela Corte de origem, seria necessário novo exame do conjunto fático-probatório dos autos em cotejo com o título executivo, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, em face do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
IV. Dispositivo 
6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.587.978-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 29/04/2026, p. 07/05/2026).

8. Não bastasse isso, observo que os dispositivos constitucionais indicados como violados nas razões do apelo extremo não foram prequestionados pelo Tribunal de origem, não tendo havido a oposição de embargos de declaração por parte do recorrente com a finalidade de buscar a manifestação sobre essas matérias versadas no recurso extraordinário. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).

E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”

E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 

9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020). 

10. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pelas instâncias anteriores.

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator